Tribunal: TJSP
Processo: 0004073-79.2019.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000121574
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0004073-79.2019.8.26.0509, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante
JHONES DA SILVA GALINDO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicada a preliminar
e, no mérito, deram provimento ao recurso para absolver o agravante da referida
falta disciplinar. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0004073-79.2019.8.26.0509 -Voto no 24.926
2
Agravo de Execução Penal no 0004073-79.2019.8.26.0509
Agravante: JHONES DA SILVA GALINDO
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Araçatuba
Voto no 24.926 Dig
Vistos.
Cuida-se de agravo em execução interposto por JHONES
DA SILVA GALINDO contra a respeitável decisão, proferida pelo MMo Juiz de
Direito do DEECRIM da 2a RAJ, que reconheceu a prática de falta disciplinar grave
(burlar a vigilância e causar dano ao patrimônio público) praticada em 1o de outubro
de 2018, no Centro de Detenção Provisória de Mauá.
Recurso devidamente processado, com manifestação da
douta Procuradoria de Justiça pelo provimento, absolvendo-se o agravante.
É o relatório.
Prejudicada a preliminar em razão da decisão de mérito que
se proferirá adiante.
Conforme bem ressaltado pelo proficiente Procurador de
Justiça, não há prova idônea de que o agravante bem como os três outros presos
que com ele também foram acusados tenha sido o causador dos danos na porta da
cela que ocupava.
Embora os quatro acusados tenham, de início, assumido a
conduta perante os agentes penitenciários, eles, quando ouvidos em contraditório,
negaram tê-lo feito, afirmando que foram “sorteados” entre os demais ocupantes da
cela para assumir a responsabilidade pelo ocorrido.
No mais, os depoimentos dos agentes penitenciários se
limitaram a descrever tais circunstâncias, nada acrescentando quanto ao
esclarecimento da efetiva autoria.
Posto isso, julgo prejudicada a preliminar e, no mérito,
dou provimento ao recurso para absolver o agravante da referida falta disciplinar.
IVO DE ALMEIDA
Relator